Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora sejam impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local.
2. Sendo possível a realização de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, em obediência ao Princípio da cooperação entre as partes, deve o juízo deferir tal medida, especialmente quando esgotados outros meios de encontrar bens do devedor por meio das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo.
3. CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o juízo de primeiro grau expeça mandado de busca, avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do executado e que sejam exceção à regra da impenhorabilidade.